Tribunal: TJBA
Processo: 8040915-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040915-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ, JAMILE OLIVEIRA LEAO DO AMARAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PROFISSIONAL (ART. 7º, V, DO ESTATUTO DA OAB). RECOLHIMENTO EM CELA ESPECIAL COM CONDIÇÕES DIGNAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela OAB/BA em favor da advogada Andressa Cunha Rocha, presa preventivamente no âmbito da operação Skywalker, que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio de armas na cidade de Feira de Santana e com atuação no Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o recolhimento da paciente, advogada, em cela especial, separada da massa carcerária e com instalações sanitárias e de conforto mínimas, atende à prerrogativa funcional prevista no art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia e a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores sobre o tema; e (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva, após a concessão de prisão domiciliar em fase de prisão temporária, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e os indícios do papel relevante da paciente na organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para entender que a prerrogativa do advogado de ser recolhido em Sala de Estado-Maior pode ser atendida pela sua alocação em cela
individual ou destinada a presos detentores da prerrogativa de prisão especial
, desde que esta possua instalações e comodidades condignas.

4.
P
or meio de relatório de inspeção e fotografias juntado aos autos, constata-se que a paciente foi transferida para unidade prisional onde
ocupa
cela especial
sozinha
, separada dos demais presos, dotada de espaços nas paredes destinados à ventilação, com cama, colchão e banheiro privativo, este instalado em ambiente minimamente reservado. Há, ainda,
itens de higiene como escova e creme dental, papel higiênico, sabonete e toalha individual, circunstâncias que permitem concluir
que as condições de custódia se alinham ao entendimento jurisprudencial, não se configurando constrangimento ilegal. Alegações sobre a existência de umidade e higienização ruim, ou ventilação e iluminação natural insuficientes, quando não demonstradas de plano, demandam dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

5. A concessão de prisão domiciliar durante a fase de prisão temporária não vincula o juízo na análise dos requisitos da prisão preventiva, decretada em momento processual distinto.

6. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando
evidenciado
suposto papel estratégico da paciente na estrutura de organização criminosa de alta periculosidade, atuando na gestão financeira e lavagem de capitais em cifras milionárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
1. A ausência de Sala de Estado-Maior não assegura ao advogado, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo legal o seu recolhimento em cela que, embora não possua tal designação, ofereça instalações condignas, em ambiente separado da carceragem comum. 2. A decretação da prisão preventiva não
é i
legal quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, mesmo após anterior concessão de prisão domiciliar em fase de prisão temporária, já que demonstrado o
periculum libertatis

da agente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 245.275/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 765.212/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 835.570/RS, Sexta Turma, j. 09.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8040915
-66.2025.8.05.0000
da comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como impetrante
a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente,
ANDRESSA CUNHA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, .